Tribunal: CARF
Processo: 10976.720003/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10976.720003/2018-27
ACÓRDÃO
2201-012.503 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBIRITÉ - CÂMARA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO
APÓS
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
CONTRIBUIÇÕES. DECLARAÇÃO. GFIP.
A empresa está obrigada a incluir, em suas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIPs, todos os valores de remuneração dos segurados empregados a seu
serviço.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.503 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720003/2018-27
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves Freitas,
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 2-17), com relatório fiscal às fls. 19-20, versa sobre:
a) contribuições previdenciárias patronais, inclusive GILRAT, incidentes sobre
salários de contribuição pagos a segurados empregados da categoria “servidor público ocupante
de cargo em comissão”, não declarados em GFIPs, nas competências janeiro de 2013, fevereiro de
2013 e maio de 2013 a dezembro de 2014; e
b) contribuições previdenciárias, parcela dos segurados, incidentes sobre salários de
contribuição pagos a segurados empregados da categoria “servidor público ocupante de cargo em
comissão”, não descontadas desses trabalhadores nem declaradas em GFIP, nas competências
janeiro de 2013, fevereiro de 2013, dezembro de 2013 e dezembro de 2014.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 52-60), em 21/02/2018, argumentando
em síntese que:
a) O crédito tributário é inexistente.
a.1) Os valores apurados pela auditoria e a diferença cobrada nos Autos não
condizem com os apresentados nos arquivos enviados e recolhidos
tempestivamente.
a.2) Não procede a alusão à inexistência de declaração na competência
02/2013, pois conforme documentação anexa, a SEFPI/GFIP de competência
02/2013 foi regularmente entregue, apesar de não constar nenhum valor
declarado na planilha da auditoria que instrui a notificação.
b) Informou e recolheu os valores decorrentes do apurado em folhas de
pagamentos dos servidores públicos filiados e com contribuições previdenciárias
vertidas, obrigatoriamente, para o Regime Geral da Previdência Social nos
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.503 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720003/2018-27
3
períodos apurados, não devendo prevalecer a cobrança do crédito tributário ora
impugnado.
Por fim, requer seja cancelado o lançamento e o débito fiscal.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 184-194) pela procedência parcial da Impugnação
e manutenção parcial do crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES. DECLARAÇÃO. GFIP.
A empresa está obrigada a incluir, em suas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIPs, todos os
valores de remuneração dos segurados empregados a seu serviço. Descabe,
todavia, o lançamento, em auto de infração, de contribuições previdenciárias
cujos fatos geradores tenham sido declarados em GFIP.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
ÔNUS DA PROVA.
O impugnante tem o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da Fazenda Pública.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão recorrida identificou relativamente à competência de fevereiro de 2013,
ter sido informado em GFIP uma remuneração de R$ 333.142,65, relativa a 123 servidores
públicos ocupantes de cargos em comissão, à qual corresponde uma contribuição previdenciária,
parcela dos segurados, de R$ 33.596,84, determinando-se a redução do crédito lançado.
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, intimada da decisão de primeira instância em 19/06/2018 (fls. 211),
apresentou recurso voluntário (fls. 215-232), em 19/07/2018, alegando, em síntese, que:
a) A declaração em GFIP consiste em obrigação acessória e seu descumprimento
importa em sanção própria e não na cobrança do débito delas resultante em
duplicidade, sob pena de configurar o bis in idem.
a.1) Houve apenas erro formal quando da informação da GFIP, obrigação
esta acessória ao recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao
RGPS. O fisco teria ignorado as informações prestadas no embasamento do
auto de infração, considerando tributos que já haviam sido recolhidos.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.503 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720003/2018-27
4
a.2) A alegação do fisco de que não foi juntada qualquer prova quanto ao
apurado na auditoria fiscal relativas às competências dezembro de 2013 e
dezembro de 2014 não procede, vez que também neste caso ocorreu apenas
falha no envio das informações à GFIP.
a.3) A notificação sobre a obrigação do impugnante recolher ao Tesouro
Nacional valores de contribuições previdenciárias devidas ao RGPS do INSS
sobre as competências de 13/2013 e 13/2014, não informadas na GFIP não
procede, vez que os recolhimentos das contribuições previdenciárias foram
recolhidos dentro do prazo de seu vencimento, devidamente confirmado
com a emissão do extrato previdenciário fornecido pela Agência da Receita
Federal.
b) Em nenhum momento foi o contribuinte intimado a prestar esclarecimentos ou
apresentar as GFIPs, como determina expressamente o art. 32-A da Lei no
8.212/91.
A Recorrente junta em seu recurso os seguintes documentos, relativos às
competências autuadas:
a) GFIPs retificadas (fls. 233-555; 682-706);
b) Relatórios de folha de pagamento (fls. 556-649; 675-681);
c) Relatórios de apropriação de créditos do contribuinte (fls. 650-667; 707-710);
d) Recibo de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária para
Débitos Previdenciários e respectiva guia de pagamento (fls. 668-674);
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de (a) contribuições
previdenciárias patronais, inclusive aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre salários de contribuição pagos a segurados empregados
da categoria “servidor público ocupante de cargo em comissão”, não declarados nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIPs, nas competências janeiro de 2013, fevereiro de 2013 e maio de 2013 a dezembro de 2014;
e (b) contribuições previdenciárias, parcela dos segurados, incidentes sobre salários de
contribuição pagos a segurados empregados da categoria “servidor público ocupante de cargo em
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.503 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720003/2018-27
5
comissão”, não descontadas desses trabalhadores nem declaradas em GFIP, nas competências
janeiro de 2013, fevereiro de 2013, dezembro de 2013 e dezembro de 2014.
Consultando o recibo de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária
para Débitos Previdenciários e respectiva guia de pagamento às fls. 668-674, verifico que os
documentos tratam de débitos distintos daqueles ora analisados. Enquanto neste processo exige-
se contribuições previdenciárias em decorrência da não declaração em GFIP, o relatório à fl. 669
versa sobre divergências entre GFIP e GPS. Além disso, o mencionado recibo de adesão refere-se a
débito do Município de Ibirité (CNPJ 18.715.490/0001-78), enquanto nos presentes autos o sujeito
passivo é a Câmara Municipal de Ibirité (CNPJ 21.037.718/0001-22).
Feitas essas considerações, veja-se que a recorrente afirma que procedeu à
retificação das GFIP para corrigir o que seria, a seu ver, mero erro formal. Não obstante, o reenvio
das declarações se deu em momento posterior ao lançamento, que foi formalizado em
22/01/2018. Deste modo, por não ser espontânea, sendo posterior ao lançamento de ofício, a
retificação em tela não produz qualquer efeito sobre o lançamento, nos termos do art. 7°, do
Decreto n° 70.235/1972 e do art. 138, do CTN. No mesmo sentido, a Súmula CARF n.o 33:
Súmula CARF no 33
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Deste modo, os documentos apresentados pela recorrente em sede de recurso não
são o bastante para afastar o lançamento. Em relação aos demais argumentos, tendo em vista que
a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos apresentados na Impugnação, adoto os
fundamentos do voto condutor do Acórdão de Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114,
§12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira instância:
O Município de Ibirité - Câmara Municipal teve lavrado contra si os autos de
infração de fls. 02/06 e 08/17, relativos ao lançamento de (a) contribuições
previdenciárias patronais, incidentes sobre salários de contribuição pagos a
segurados empregados da categoria “servidor público ocupante de cargo em
comissão”, não declarados em GFIP, nas competências janeiro de 2013, fevereiro
de 2013 e maio de 2013 a dezembro de 2014; e (b) contribuições previdenciárias,
parcela dos segurados, incidentes sobre salários de contribuição pagos a
segurados empregados da categoria “servidor público ocupante de cargo em
comissão”, não descontadas desses trabalhadores nem declaradas em GFIP, nas
competências janeiro de 2013, fevereiro de 2013, dezembro de 2013 e dezembro
de 2014.
O impugnante, em síntese, discorda dos valores de salário de contribuição
apurados pela auditoria fiscal, aos quais contrapõe aqueles efetivamente
declarados em suas GFIPs.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.503 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720003/2018-27
6
Apresenta, nesse sentido, a um, os demonstrativos de fls. 54/57, concernentes às
competências janeiro de 2013, fevereiro de 2013, dezembro de 2013, fevereiro de
2014 e dezembro de 2014, em que compara as bases de cálculo apuradas em
folha de pagamento pela auditoria fiscal e aquelas declaradas em GFIP; e, a dois,
os demonstrativos de fls. 59/60, concernentes às competências janeiro de 2013,
fevereiro de 2013, dezembro de 2013, 13/2013, fevereiro de 2014, dezembro de
2014 e 13/2014, em que coteja as informações declaradas em GFIP, constantes da
planilha da auditoria fiscal, e aquelas realmente declaradas.
Ocorre que o impugnante, conforme se verifica por meio das GFIPs anexadas por
ele, considerou em seus demonstrativos os valores totais declarados nessas guias,
sem atentar que as diferenças de salário de contribuição apuradas nos
lançamentos impugnados referem-se, apenas e tão somente, a servidores
públicos ocupantes de cargos em comissão, enquadrados na Categoria 20 do
Manual da Gfip/Sefip para Usuários do Sefip 8.4, aprovado pela Instrução
Normativa RFB n.o 880, de 16 de outubro de 2008, e pela Circular Caixa n.o 451,
de 13 de outubro de 2008.
Assim, por exemplo, consultando-se os sistemas informatizados da RFB,
notadamente o GFIPWEB, verifica-se que o contribuinte declararou, na GFIP da
competência janeiro de 2013, as seguintes bases de cálculo, por categoria de
trabalhador:
Empregados e trabalhadores avulsos
Categoria
Quantidade
Base de cálculo Prev Social
(sem 13 salário)
Remuneração 13 salário
19
16
93.381,45
0,00
20
85
240.348,90
0,00
21
47
96.836,00
0,00
Totais
148
430.566,35
0,00
[...]
Em síntese, constam informados os seguintes valores, a título de remuneração de
servidores públicos ocupantes de cargos em comissão (Categoria 20), nas GFIPs
das competências (a) janeiro de 2013: R$ 240.348,90, correspondentes a 85
trabalhadores; (b) dezembro de 2013: R$ 352.537,34, correspondentes a 112
trabalhadores; (c)fevereiro de 2014: R$ 328.056,00, correspondentes a 118
trabalhadores; e (d) dezembro de 2014: R$ 384.912,94, correspondentes a 127
trabalhadores.
Nada há a reparar, relativamente às competências supramencionadas, nas quais
constata-se que a autoridade fiscal observou corretamente os valores declarados
pelo contribuinte, em suas GFIPs, à conta de remuneração de servidores públicos
ocupantes de cargos em comissão (categoria 20), objeto dos lançamentos
impugnados.
Observe-se, ainda, especificamente no que concerne às competências dezembro
de 2013 e dezembro de 2014, que o impugnante não trouxe aos autos qualquer
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.503 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720003/2018-27
7
elemento de prova no sentido de demonstrar a incorreção das “bases de cálculo
não declaradas em GFIP” apuradas pela auditoria fiscal.
A impugnante, portanto, no quesito, não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia,
de fazer prova acerca daquilo que alega.
Demais, não foram lançadas contribuições em relação às competências 13/2013 e
13/2014, não havendo porque a auditoria fiscal fazer menção às GFIPs entregues
para esses dois períodos de apuração.
[...]
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 726
DF CARF MF
Original